Tribunal: TJDFT
Processo: 0703171-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703171-92.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ADNALDO MARQUES DE SANTANA, ADMINISTRADOR REGIONAL DO GUARÁ DA SECRETARIA EXECUTIVA DAS CIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença (ID Num. 52647312) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação no 0703171-92.2023.8.07.0018, ajuizada por ADNALDO MARQUES DE SANTANA, por meio da qual o juiz extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, e condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa. Em suas razões recursais (ID Num. 52647324), o apelante insurge-se contra a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da causa, ao argumento de que resultará em valor ínfimo, tendo em vista que o autor atribuiu à causa o montante de R$ 1.000,00. Assim, busca a reforma da sentença para que os honorários de sucumbência sejam fixados pelo critério da equidade (art. 85, §8o, do CPC). Não foram apresentadas contrarrazões (ID Num. 52647328). A Procuradoria de Justiça manifestou ausência de interesse em atuar no feito (ID Num. 55068117). É o relato do necessário. DECIDO. O exame dos autos revela que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. Nos termos do art. 5o, §1o, da Lei no. 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Verifica-se no sistema do PJe de Primeira Instância que o apelante tomou ciência da sentença na data de 30/06/2023. Nos termos dos art. 224 e 1.023 do CPC, bem como do art. 5o, §2o, da Lei no 11.419/206, a contagem do prazo para a interposição do recurso de apelação iniciou-se no primeiro dia útil posterior, ou seja, em 02/07/2023 (terça-feira). Em 14/07/2023 o Distrito Federal opôs embargos de declaração, nos quais se insurgiu contra o critério de fixação dos honorários de sucumbência (ID Num. 52647315). Embora o recurso fosse tempestivo, não foi conhecido pelo juiz de origem, ao fundamento de que os “embargos de declaração opostos veiculam tese de suposto error in judicando relativamente à aplicação dos critérios de definição de honorários de sucumbência, postulando efeito modificativo, ou seja, foram opostos fora das hipóteses de cabimento legal visando efeito não contemplado em lei. Em face do exposto, não conheço dos embargos de declaração” (ID Num. 52647321). Não conhecidos os embargos de declaração, não se operou o efeito interruptivo para a interposição do recurso cabível, previsto no art. 1.026, caput, do CPC. Nesse sentido, precedente deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. INOPERABILIDADE DO PRAZO INTERRUPTIVO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO. 1 - Configura-se pressuposto para o efeito interruptivo do recurso de Embargos de Declaração, consoante o art. 1.026 do Código de Processo Civil, a admissibilidade de tal recurso. Portanto, caso o recurso de Embargos de Declaração não seja conhecido, não se observa a operação de seu efeito interruptivo para a interposição de eventuais outros recursos. 2 - Desse modo, forçoso reconhecer que, ausente a operação do efeito interruptivo dado o não conhecimento do recurso de Embargos de Declaração, resta patente a intempestividade do recurso de Apelação, uma vez transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a sua interposição (artigos 219 e 1003, § 5o, ambos do CPC), impõe-se o não conhecimento do recurso. Preliminar acolhida. Apelação Cível não conhecida. (Acórdão 1306138, 07158059520198070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, na hipótese, o termo final para interposição da apelação foi o dia 12/08/2023, considerando-se o prazo em dobro assegurado ao Ente Público (art. 183, caput, CPC). A apelação, contudo, foi interposta em 21/09/2023 (ID Num. 52647324), ou seja, mais de um mês após o termo final do prazo. Patente, portanto, a sua intempestividade. CONCLUSÃO Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP